Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746715-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ALECTINIBE 600 MG) NÃO PADRONIZADO PELO SUS PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. NECESSIDADE DO IMPETRANTE E DEVER DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se configura a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais da área da saúde (Tema no 793 – RE no 855.178/SE). O polo passivo de tais demandas, segundo a jurisprudência da Corte Suprema, pode ser composto por qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, apenas ressalvando-se as ações que demandassem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, que necessariamente deverão ser propostas em desfavor da União. Na espécie, o medicamento indicado (Alectinibe 600 mg) possui registro na ANVISA, embora não incorporado ao SUS, não sendo o caso de se questionar a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento e julgamento do mandamus. 3. Está pendente de julgamento novo paradigma da repercussão geral (Tema no 1.234 - RE no 1.366.243), em que será discutida, “à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”. Desse novo paradigma, adveio a determinação em tutela provisória incidental do Tribunal Pleno do STF no sentido de que, até o julgamento definitivo deste novo precedente, a atuação do Poder Judiciário deve observar, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos não padronizados, a competência direcionada pelo cidadão, impedindo a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo até o julgamento de mérito do recurso representativo da controvérsia. Assim, em razão da mesma inteligência, devem ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de formação de litisconsórcio passivo. 4. A Constituição Federal assegura a todos o direito social à saúde (arts. 6o, 23, II, e 196) e impõe ao Estado, qualquer seja o ente federativo, o dever de prestação universalizada do serviço público de saúde e de promover políticas públicas efetivas para a redução do risco de doenças ou de outros agravos à saúde que porventura acometam os cidadãos. 5. A concretização, pelo Poder Judiciário, do direito social à saúde, além de corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida, configura em si mesmo um direito público subjetivo de todos e não enseja violação ao princípio da separação de poderes. 6. O Supremo Tribunal Federal, sem desconsiderar o conteúdo da cláusula da reserva do possível e as “escolhas trágicas” que a Administração Pública deve promover na implementação das políticas públicas que são seu dever, ressalta a impossibilidade de invocá-las como mecanismo ou pretexto de se frustrar a fruição de direitos fundamentais básicos que correspondem ao próprio mínimo existencial dos cidadãos, o que inclui o direito à saúde. Nesse sentido, em casos como o dos autos, é evidente que a preservação do próprio direito à vida do paciente demanda o fornecimento do medicamento prescrito, inserindo-se na atribuição do Distrito Federal a disponibilização do fármaco, enquanto responsável pela prestação efetiva dos serviços públicos de saúde no âmbito distrital. 7. No caso, estão observadas as balizas definidas pelo STJ no julgamento do Tema no 106 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.657.156/RJ), pois é patente a incapacidade financeira do impetrante de arcar com as despesas do medicamento prescrito, é incontroversa a existência de registro na ANVISA do medicamento vindicado e os exames médicos indicam o acometimento metastático da doença e que o paciente se encontra em tratamento paliativo de doença incurável, não lhe restando outra alternativa para além do tratamento sistêmico indicado. 8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Prejudicado o agravo interno. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III e §1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica do recorrido. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, razão pela qual postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (tema 793). Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações, intimações e notificações sejam realizadas em nome de GUILHERME AZEVEDO SILVA, OAB/DF no 62.895, ARTUR RABELO RESENDE, OAB/DF no 33.199, e ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA, OAB/DF no 65.537 (ID 58197103). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir. A parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as publicações, intimações e notificações relativas ao recorrido sejam feitas em nome de GUILHERME AZEVEDO SILVA, OAB/DF no 62.895, ARTUR RABELO RESENDE, OAB/DF no 33.199, e ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA, OAB/DF no 65.537 (ID 58197103). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025